Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO POR OCASIÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSIDERADOS NO DECISUM FINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENCA CASSADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, juntou aos autos cópia da petição inicial, da sentença e do trânsito em julgado de processo pelo qual as partes alteraram o regime de bens, sem dar às partes o direito ao contraditório e ampla defesa, causando prejuízo à autora.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
3. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA.